Tribunal: TJBA
Processo: 8003360-62.2023.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003360-62.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WERLEY SANTOS DA COSTA Advogado(s): AMANDA SALUSTRIANO SANTOS DAVID RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL VÁLIDO E PRODUZIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. PRELIMINARES SUPERADAS. MÉRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. COMPANHEIRA GRÁVIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO PELO COMPANHEIRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO MOTIVADO POR CIÚMES E USO DE DROGAS E ÁLCOOL. MEIO CRUEL. MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. LESÕES GRAVES COM RESTRIÇÃO FUNCIONAL DA MÃO DIREITA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. DISPARO ACIDENTAL NÃO COMPROVADO. CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL E DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO APONTA CONDUTA INTENCIONAL. PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR A VERSÃO DEFENSIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Werley Santos da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 7º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal), com incidência da Lei Maria da Penha. 2. O crime, segundo narra a denúncia, ocorreu na madrugada do dia 06/11/2022, na roça Bebedouro da Onça, distrito de Trancoso, quando o réu, após discussão motivada por ciúmes com sua companheira grávida de dez semanas, desferiu um disparo de espingarda que a atingiu no antebraço e axila direita. O episódio foi presenciado pelo filho da vítima, de 10 anos, que tentou impedir a agressão. A decisão de pronúncia reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato, e determinou o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) aferir se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, conforme exigência constitucional e legal; (ii) examinar se o laudo pericial padece de vício por eventual quebra da cadeia de custódia; (iii) apurar se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia preenche os requisitos do art. 413, § 1º, do CPP, ao indicar, com base nos autos, a materialidade do fato e os indícios de autoria, lastreando-se em elementos concretos, como o laudo pericial, o depoimento da delegada e a escuta especializada do filho da vítima. 5. A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois a decisão de pronúncia está vinculada a um juízo de admissibilidade da acusação, e não exige certeza, bastando a demonstração de plausibilidade da acusação, como ocorreu no caso. 6. O laudo pericial é válido e foi produzido regularmente por peritos oficiais, não havendo notícia de manipulação, extravio, adulteração ou qualquer fato que comprometa a cadeia de custódia nos termos dos arts. 158-A e 158-B do CPP. 7. A incompletude do laudo quanto ao grau final de debilidade funcional da mão da vítima não o torna inválido nem afeta a materialidade do crime de tentativa de homicídio, que prescinde de constatação de sequela para sua configuração. 8. Os indícios de autoria decorrem do relato da vítima e, sobretudo, da escuta especializada do filho da ofendida, que presenciou a discussão, ouviu o disparo e descreveu com coerência o comportamento alterado do réu, corroborando o conteúdo do laudo e dos demais elementos informativos. 9. A tese de que o disparo teria sido acidental é questão de mérito que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, não sendo possível sua apreciação conclusiva em sede de recurso em sentido estrito. 10. A tentativa de desclassificação para lesão corporal leve ou absolvição sumária não encontra respaldo nos autos, diante da narrativa de que o disparo foi feito com arma de fogo, em contexto de violência doméstica, contra mulher grávida, após insultos e ameaças, o que revela animus necandi. 11. O dolo de matar é aferível pelo uso de espingarda em ambiente fechado, da região corporal atingida e da existência de motivação fútil, em razão de simples desagrado do réu com a atitude da companheira, que saiu para procurá-lo. 12. Havendo duas versões dos fatos, ambas compatíveis com os elementos de prova, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Júri popular a apreciação definitiva das provas e das teses defensivas. 13. A decisão de pronúncia, portanto, não viola direitos do réu, e sim assegura o devido processo legal, remetendo a causa ao órgão constitucionalmente competente para julgá-la: o Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando fundamentada na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP”. “A discussão sobre a existência ou não de dolo, bem como sobre a versão de disparo acidental, deve ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri”. “A incompletude do laudo pericial quanto à debilidade funcional da vítima não invalida a prova da materialidade da tentativa de homicídio”. “A ausência de vícios na cadeia de custódia afasta a alegação de nulidade da prova pericial”. “Aplica-se o princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia, sendo incabível, em regra, a absolvição sumária ou desclassificação da imputação nesta etapa processual”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LIV; CPP, arts. 158-A, 158-B, 158-F, 413, 414, 315, § 2º, e 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, II e VI, § 7º, I, e art. 14, II; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024. – STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024. – STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 01/02/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8003360-62.2023.8.05.0201, em que figura como recorrente WERLEY SANTOS DA COSTA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74